Tribunal: TJMT
Processo: 0024813-29.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Vistos etc.,
Observa-se que estes autos foram redistribuídos para a relatoria do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, conforme despacho proferido por este magistrado (id. 8461827).
No entanto, os autos permanecem nesta lotação (Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo/Gabinete do Dr. Edson Dias Reis).
Assim, determino que a secretaria tome as medidas necessárias para que os autos sejam lotados no gabinete do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito